Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. NULIDADE. VALOR MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar quitado o contrato RCC no 52436569, condenar a recorrida à restituição de R$ 45,23 e determinar que cancele o cartão e cesse os descontos junto ao INSS. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que deve ser restituído o valor de R$758,29 e a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) o valor a ser restituído e (ii) a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.
4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que existem dois cadastros de Reserva de Margem Para Cartão Consignado; o primeiro diz respeito ao contrato n. 52-0799171/21, incluído em 19/10/2021 pelo Banco Daycoval; o segundo se refere ao contrato n. 52436569, incluído em 19/09/2022 pela instituição ora recorrida, ambos com o mesmo valor de mensalidade, R$ 66,91.
5. No caso, a ação limita-se a discutir o contrato de Reserva de Cartão Consignado – RCC averbado pela instituição financeira recorrida. Por isso, ao contrário do que pretende a recorrente, os descontos efetivados sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC”, não podem integrar o cálculo do valor a ser restituído, uma vez que fixados por instituição financeira diversa (Banco Daycoval S/A), que não integrou a lide, razão pela qual não prestam a alterar o valor a ser restituído.
6. Inaplicável ao caso o art. 42 do CDC, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
7. Em que pese o reconhecimento de nulidade do contrato e dos descontos dele decorrentes, não houve demonstração de qualquer repercussão negativa na esfera subjetiva da recorrente, a ponto de causar-lhe sofrimento que excedesse o mero dissabor ou mero aborrecimento, o que torna injustificável a indenização por dano moral pretendida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.